Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-57.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. UMA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E OUTRA UTILIZADA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, como é a hipótese sob exame (roubo), tem relevância considerável quando coerente e harmônica com as demais provas constantes dos autos, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como para comprovar o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra a pessoa.
2. O reconhecimento de pessoa realizado na fase extrajudicial, presencialmente ou por fotografia, poderá fundamentar uma condenação criminal quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP. No caso, o reconhecimento foi devidamente confirmado na esfera judicial e corroborado por outros meios de provas produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo o único elemento utilizado para fundamentar a condenação dos réus.
3. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria dos dois crimes de roubo majorados pelo emprego de arma de fogo, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto a autoria do crime, de modo que deve permanecer o édito condenatório dos acusados, nos termos do art. art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o - A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo).
4. Diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena, uma delas pode ser utilizada na terceira fase da dosimetria, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
5. No caso, correto o deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase da dosimetria da pena para a valoração negativa das circunstâncias do crime, restando o emprego de arma de fogo para a majoração da reprimenda na terceira fase.
6. A condenação ao pagamento da reparação material mínima prevista no art. 387, inciso IV, do CPP somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, bem como se houver comprovação efetiva dos prejuízos causados à vítima. In casu, além do pedido expresso de reparação contido na denúncia, há nos autos documento comprobatório do dano material sofrido, sendo cabível a fixação de quantia mínima para fins de reparação do prejuízo causa pela infração à vítima.
7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Pena de multa reduzida.
8. No caso, verifica-se que um dos réus foi condenado a pena definitiva fixada em 08 (oito) anos de reclusão, e que além de primário, não ostenta apenas uma circunstância judicial em seu desfavor (decorrente do descolamento de uma causa de aumento da terceira fase para a primeira fase). Assim, o regime inicial para cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto, com fundamento no art. 33, §2o, alínea "b", do CP.
9. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, para adotar a fração de 1/6 na exasperação da valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, para reduzir as penas de multa dos réus e para alterar o regime inicial de cumprimento da pena de Lucas.